Tribunal: TJDFT
Processo: 0715399-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROGERIO FERREIRA BORGES (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução n.° 0026805-64.2013.8.07.0001 movido em face de DIRCE INÁCIO FERREIRA e FRIMAR GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA (agravados/executados), que deferiu o pedido de liberação de 70% (setenta por cento) dos valores dos aluguéis devidos aos agravados e que foram depositados em juízo pela empresa BOIFORTE FRIGORÍFICOS LTDA, nos seguintes termos (id 6284554 dos autos de origem): (...) Passo a sanear o feito. Estão pendentes, em suma, (i) o exame de exceção de pré-executividade (ID 30070351 – pg. 36 a 49); (ii) pedido de reforço da penhora (Id 41511746 – pg. 1 a 15); (iii) embargos de declaração (Id 50900354). Aprecio, em tópicos, as questões pendentes e, ao final, apresento as conclusões. DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA na execução movida por ROGÉRIO FERRREIRA BORGES. Alega o executado, em síntese, (a) ineficácia do bem dado em garantia no título executivo, pois Dirce Inácio Ferreira, na qualidade de Inventariante, não poderia ceder direito hereditário sobre qualquer bem da herança singularmente considerado, em contrariedade ao art. 1.791 do CC; (b) irregularidade na representação jurídica do EXEQUENTE; (c) irregularidade na representação da COEXECUTADA FRIMAR; (d) nulidade da citação; (e) Exceção de Contrato Não Cumprido. Manifestação do exequente em Id 30070353 – pg. 13 a 32. É o relato. Decido A objeção de pré-executividade, defesa atípica na execução, é caracterizada quando o executado alega matéria de ordem pública. Sua admissão decorre da constatação de que se a matéria pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nada obsta seja alegada pela parte a qualquer momento. Já a exceção de pré-executividade é defesa por meio da qual o executado, mediante prova pré-constituída, suscita matéria que o juiz não pode conhecer de ofício e deveria ser alegada em sede de embargos à execução. Ambos os incidentes são admitidos jurisprudência, desde que não seja necessária dilação probatória. (a) Da ineficácia do bem dado em garantia no título executivo. O exame da regularidade do ato demanda dilação probatória. Aliado a isso, observo, ainda, que a coexecutada, Dirce Inácio, atuava como inventariante, razão pela qual, em tese, válida e eficaz a eventual disponibilidade de bem singularizado do espólio, pois, na condição de representante da massa, exercendo poderes próprios do art. 619 do CPC. Em verdade, o art. 1.791, parágrafo único, do CC, torna ineficaz, até a partilha, apenas a hipótese de cessão de direitos hereditários por coherdeiro sobre bem singularizado. Como já mencionado, na condição de inventariante – e não mera coherdeira, poderia validamente praticar o ato, em nome do espólio, pois o valor do bem não é debitado de nenhum herdeiro, mas de todo o acervo, não ocorrendo qualquer prejuízo ao princípio da indivisibilidade da herança. É certo, ainda, que não há qualquer notícia de oposição por demais herdeiros ou mesmo pelo juiz da sucessão. De mais a mais, a discussão é inócua para o processamento da presente execução e não interfere na validade do título. (b) irregularidade na representação jurídica do EXEQUENTE As alegações reproduzem, em essência, o que já debatido e decidido no âmbito dos embargos à execução, sob n. 0003171-05.2014.8.07.0001, cópia da sentença em Id 30070311 – pg. 1 a 10, transitada em julgado. Nos termos do art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Observe-se, mais uma vez, que a excipiente pretende impugnar suposta irregularidade na representação da parte adversa. No mais, sem qualquer relevância se uma das partes do Termo Aditivo, LUIZ CARLOS FRANÇA, não era mais parte da sociedade de advogados. A uma, porque o contrato não foi firmado em nome da sociedade, mas sim em nome próprio. A duas, porque a parte mencionada sequer figura como exequente, de modo que não há qualquer vício a sanar. Em relação aos poderes conferidos ao procurador que atuou em nome do exequente no Termo Aditivo, LEONARDO SIADE MANZAN, vale lembrar que não há prova de que não tenha sido conferido o alegado mandato. E mais, ainda que praticado o ato sem mandato, é possível sua ratificação pelo mandante, nos termos do art. 662 do CC. No caso, o mandante, exequente, ratifica a validade do ato. (c) irregularidade na representação da COEXECUTADA FRIMAR Ruth Vicente Ferreira assinou a procuração em 12 de dezembro de 2011, quando detinha poderes para outorgar o mandato em nome da empresa, pois sua procuração era válida até 31 de janeiro de 2012. Ora, se não houve, por parte dos representantes da empresa, a comunicação da revogação do mandato, não há que se falar em irregularidade. (d) nulidade da citação As executadas foram validamente citadas e, ainda, compareceram aos autos, apresentando todas as medidas de defesa cabíveis, inclusive os respectivos embargos à execução e diversos incidentes de defesa. Não há dúvida, portanto, de que já perfectibilizada a relação processual. (e) Exceção de Contrato Não Cumprido A matéria demanda dilação probatória e já foi amplamente debatida nos embargos à execução e na ação revisional no 0006447- 15.2012.8.07.0001. DO PEDIDO DE REFORÇO DA PENHORA O exequente, na petição de Id 41511746, pede para que seja (a) INDEFERIDO o pedido de levantamento dos valores depositados pela empresa BOIFORTE até que haja decisão definitiva dos Embargos de Declaração admitidos pela C. 3a Turma Cível do E. TJDFT ou que seja limitado o levantamento ao valor das guias do parcelamento tributário apresentadas R$ 73.064,02 (setenta e três mil e sessenta e quatro reais e dois centavos), mediante comprovação dos pagamento contemporâneos nos autos; (b) DEFERIDO o reforço da penhora sobre os frutos e rendimentos das quotas da COEXECUTADA DIRCE INÁCIO FERREIRA, nas empresas FRIMAR GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA e CONSTRUTORA BOA SORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INCORPORAÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA enquanto sócia majoritária e codevedora, nomeando-se administrador-depositário e determinando-se que sejam depositados em conta deste MM. Juízo todos os próximos meses os valores que seriam repassados à conta da COEXECUTADA até que o EXEQUENTE seja pago do principal, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, prosseguindo-se nos termos do procedimento previsto na lei processual; (c) sejam mantidos os valores dos depósitos já feitos pela BOIFORTE que seriam revertidos à COEXECUTADA DIRCE INÁCIO FERREIRA como distribuição de lucros na empresa FRIMAR, isto é, 55% e intimando-se a empresa para que continue a depositar mensalmente nos autos este percentual cabível. É o breve relato. Decido Inicialmente, registro que foi deferido o requerimento de penhora de aluguéis formulado pela parte credora (decisão de ID 30070347 - Pág. 1), porém a parte executada obteve pronunciamento favorável da instância recursal em sede de antecipação de tutela com posterior confirmação pelo colegiado reduzindo o patamar da penhora a para 30% do valor do aluguel identificado (ID 37102655 - Pág. 8). Os embargos de declaração contra a decisão da 3a Turma Cível já foram julgados e foi mantido o percentual de penhora de 30%, sendo que o recurso especial do exequente foi recebido sem efeito suspensivo. Logo, fica sem objeto o pedido do item (a) da petição de Id 41511746. No tocante ao pedido de reforço de penhora, assiste razão ao executado. O bem imóvel penhorado é de duvidosa liquidez, conforme já assentado na decisão de Id 30070347. A distribuição de lucros, fruto da remuneração do sócio que aportou capital na constituição da empresa, por seu turno, é medida capaz de dar efetividade à execução, pois viabiliza amortização da dívida de imediato, atendendo ao melhor interesse do credor e compatível com a dignidade da executada, que possui outras fontes de renda, como pensão auferida junto ao Senado Federal, suficiente para suas necessidades mensais, aliada à participação em outras sociedades. No caso, o exequente demonstra que a coexecutada Dirce, como sócia majoritária, aufere mensalmente verbas da empresa Frimar, rubrica passível, portanto, de penhora e expropriação. Igualmente comprovado que a executada Dirce é sócia da empresa CONSTRUTORA BOA SORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INCORPORAÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA (Id 41512354 - Pág. 4), cabível a penhora da distribuição de lucros a que esta faz jus. Ressalto, no ponto, que a penhora dos rendimentos do sócio não se confunde com as receitas da empresa, já que a divisão dos lucros depende exatamente da apuração de créditos e débitos. Assim, não cabe, a princípio, determinar que terceiro, locatário do bem da empresa executada, promova a retenção de percentual que seria cabível a executada Dirce como sócia. Vale reprisar, mais uma vez, que a terceira sequer teria como determinar de forma prévia qual o montante de distribuição de lucros mensal, até porque os débitos da empresa podem variar ao longo do tempo. Não cabe, portanto, retenção de percentual depositado em juízo, a título de aluguel, que seria revertido a executada Dirce, como distribuição de lucros, pelas razões acima aduzidas, até porque tal medida foi rechaçada no julgamento dos embargos de declaração (Acórdão 1205450) em face da decisão da 3a Turma Cível no AGI n. 0722499-38.2018.8.07.0000. Enfim, a retenção dos lucros da sócia Dirce na empresa deve ser realizada pelo administrador da sociedade. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargos de declaração opostos em face da decisão de Id 48462669. Alega o embargante, em síntese, omissão na decisão, pois postergou a apreciação do pedido de reforço da penhora, o que poderia ter reflexo sobre a determinação de liberação de valores. Como as questões pendentes foram apreciadas no tópico acima, fica sem objeto o conteúdo dos embargos. DISPOSIÇÕES FINAIS Diante das considerações acima: (i) REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE de Id 30070351 – pg. 36 a 49. Incabível a fixação de honorários na decisão que rejeita incidente. (ii) DEFIRO A PENHORA da distribuição de lucros devidos a executada DIRCE INACIO FERREIRA nas empresas FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA e CONSTRUTORA BOA SORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INCORPORAÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA. A empresa FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA já é parte no feito, ficando desde já intimada, por meio do seu patrono, da penhora efetivada, devendo depositar em juízo todo e qualquer valor, a título de distribuição de lucro, devido a sócia DIRCE INACIO FERREIRA, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. Ressalto que a penhora incide, inclusive, sobre eventual distribuição de lucro em relação ao saldo a ser levantado pela FRIMAR, decorrente da liberação de 70% do valor dos aluguéis depositados pela locatária em juízo. Intime-se o exequente para indicar endereço e atual administrador da empresa CONSTRUTORA BOA SORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INCORPORAÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA, a fim de que seja intimado da penhora. (iii) REJEITO os Embargos de declaração opostos em face da decisão de Id 48462669. (iv) Intime-se a empresa BOIFORTE FRIGORÍFICOS LTDA para esclarecer se efetuou os depósitos relativos aos meses de Outubro (vencimento em Novembro), Dezembro de 2019 (vencimento em Janeiro) e Janeiro de 2020 (vencimento em Fevereiro), devendo juntar aos autos a guia de depósito e comprovante de pagamento. (v) Após preclusão, cumpra-se a decisão que deferiu pedido da FRIMAR GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA, expedindo em favor desta empresa alvará da quantia de R$ 658.756,80. (vi) Exclua-se a patrona IARA JANAÍNA DO VALE BARBOSA do polo ativo, conforme pedido de Id 56285831. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intime(m)-se. (...) Em suas razões recursais (id 16669385), o agravante afirma que “a decisão agravada merece reforma na parte em que liberou o levantamento da integralidade de 70% dos valores depositados nas cinco primeiras parcelas feitos pela empresa BOIFORTE, sendo que 55% desse valor também será pago à AGRAVADA DIRCE INÁCIO FERREIRA como distribuição de lucro, a qual é GARANTIDORA do título extrajudicial exequendo e, por isso, deve arcar integralmente com o débito cobrado na origem.” (id 16669385 – pág. 6) Defende que a agravada, FRIMAR GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA, utiliza mais de 70% (setenta por cento) dos valores recebidos a título de aluguel, e que foram depositados em juízo pelo locatário, apenas para distribuição de lucros entre seus sócios, dentre eles, a agravada DIRCE INÁCIO FERREIRA, que recebe 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor, nos termos da documentação acostada aos autos. Aduz que se trata de execução de verba honorária, portanto, de caráter alimentar, que foi ajuizada há mais de 7 (sete) anos e deve ter um desfecho célere, em respeito ao princípio da duração razoável do processo. Ao final, requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 16669402). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). No caso, a decisão agravada condiciona o prosseguimento da execução, com a consequente expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em juízo, à preclusão do provimento judicial exarado, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação. Confira-se: (...) (v) Após preclusão, cumpra-se a decisão que deferiu pedido da FRIMAR GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA, expedindo em favor desta empresa alvará da quantia de R$ 658.756,80. (grifei) (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento da execução, com a consequente expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em juízo, à preclusão da decisão agravada, torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao juiz a quo. Publique-se. Intime-se.